Tribunal: TJDFT
Processo: 0709660-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709660-19.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PAULO GONÇALVES TRINDADE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 39567917, admitiu o recurso extraordinário interposto por PAULO GONÇALVES TRINDADE. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177) (ID 45003674). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Suprema, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela uniformizada pelo STF no citado paradigma (ID 45019254). Por sua vez, a Corte Suprema manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 45889629), fazendo constar o seguinte: (...) tendo em vista que o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG, poderá influir na presente demanda, ratifico a determinação de devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal Territórios para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC, Tema 1.177/RG, exercendo eventual juízo de retratação, após o trânsito em julgado do referido precedente vinculante, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos aclaratórios opostos no RE 1.338.750/SC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019